Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739666-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão prolatado pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo no 0702350-88.2023.8.07.0018, que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado da reclamante, reformou parcialmente a sentença “para excluir da condenação às parcelas de devolução dos valores efetivamente recebidos a título de gratificação TIDEM no período de 07/10/2007 a 15/03/2008, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação”. O reclamante alega que o acórdão viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada nos Temas Repetitivos 513 e 1.009, pois no caso concreto o julgamento se fundou em mera presunção de boa-fé do servidor público. Afirma que nos casos em que há pagamento indevido ao servidor, é ônus dele comprovar que não lhe era possível constatar que o pagamento era indevido por decorrer de erro operacional ou de cálculo. Argumenta que inicialmente o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no Tema Repetitivo 531 que o pagamento indevido quando decorre de interpretação errônea da lei cria no servidor a falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, circunstância que impede o desconto posterior. Após, buscando limitar a amplitude de intepretação conferida ao Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 1.009, segundo o qual os pagamentos indevidos ao servidor público decorrentes de erro operacional ou de cálculo estão sujeitos a devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva. Assim, alega a reclamante que cabe ao servidor comprovar sua boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.009, de modo que o acórdão reclamado, ao se basear em mera presunção de boa-fé, contraria o entendimento vinculante e deve ser cassado. Requer a suspensão do processo para evitar a ocorrência de dano de difícil reparação e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o acórdão e determinar novo julgamento com a observância dos Temas Repetitivos 531 e 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo, a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do Código de Processo Civil com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, VI, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, com esteio em alegada violação de precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009), a reclamante requer a concessão de tutela de urgência para suspender o curso do processo de origem até o julgamento de mérito da presente reclamação. Os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicado o precedente qualificado da Corte Superior de Justiça e apresentada a decisão reclamada, que, em tese, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse quadro, admito o processamento da presente reclamação e passo à análise perfunctória de seu mérito, adstrita à verificação da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência pretendida, cujo escopo, como dito, é suspender o trâmite do processo de referência, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do mesmo Código de Processo Civil e inciso III do art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), havendo possibilidade de dano irreparável. Como relatado, a reclamação se volta contra acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer como devida a devolução dos valores recebidos pelo servidor (gratificação TIDEM) no período de 7/10/2007 a 15/3/2008. Transcrevo abaixo parte do acórdão reclamado, cuja cópia foi juntada pela reclamante no ID 51469517: 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de Gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público — TIDEM no período de 01/02/2005 e 15/03/2008; determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. 2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora), a título de recebido a título de TIDEM, no período compreendido entre 01/02/2005 e 15/03/2008. 3. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o autor, durante o período de 01/02/2005 a 15/03/2008, recebeu gratificação atinente ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público - TIDEM para integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 4. Embora o autor alegue que assinou termo referente à opção pela dedicação exclusiva apenas em 2007; e que, antes disso, ele acreditava na percepção da gratificação TIDEM por todos os professores em regime de 40 horas semanais, verifica-se a percepção da parcela indevidamente. (...) 6. Ressalta-se que, consoante os documentos acostados aos autos, o autor assinou Declaração de dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal somente em 07/10/2007. 7. Nesse contexto, observados os termos da legislação aplicável, trata-se de situação de erro operacional no tocante ao período anterior à opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. 8. Cabimento da aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, ainda se considerada a modulação de efeitos para atingir apenas as ações distribuídas após a publicação do Acórdão, em 19/05/2021, identifica-se a distribuição da presente demanda em 14/03/2023. (...) 18. Além disso, a assinatura do termo de opção por dedicação exclusiva somente em 24/10/2007, em conjunto com as demais informações dos autos, se mostra apta a demonstrar a boa-fé do professor, ora autor, até tal data. Impende ressaltar que a notificação do autor acerca da Decisão TCDF 528, de 24/02/2016, na data de 30/10/2018, inclui o autor como professor que assinou a termo de opção deste o termo inicial do recebimento da notificação (ID 49286740 - Pág. 34), hipótese em que o autor não se encontra inserido. Incidência da tese fixada no julgamento do Tema 1009 pelo STJ. 19. Com efeito, acerca das parcelas anteriores à opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que determina o pagamento de dívida. Escorreita a condenação do réu nesse aspecto. 20. Por outro lado, no que tange às parcelas posteriores a 07/10/2007, data da opção pela dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal, as provas dos autos demonstram que o efetivo desligamento da atividade privada ocorreu somente em 15/03/2008 (ID 49286732). 21. Ainda se considerada a alegação de dificuldade para a substituição do professor na atividade privada, incumbiria ao autor o dever de assinar a declaração de Dedicação Exclusiva do Magistério Público somente depois do seu efetivo desligamento. Verifica-se, nesse ponto, a comprovada a má-fé do beneficiário. 22. Destarte, inexiste vício no Ato Administrativo em relação à determinação de devolução dos valores efetivamente recebidos a título de gratificação TIDEM no período de 07/10/2007 a 15/03/2008, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação. (Destaquei) O reclamante sustenta que o acórdão contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 531 e 1.009. Transcrevo as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça: Tema 531: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Tema 1.009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. A análise do acórdão reclamado deixa clara a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O reclamante alega que o acórdão determinou a abstenção da devolução dos valores recebidos indevidamente pelo servidor público com base em “mera presunção” de que ele estava de boa-fé. Há, no entanto, consideração expressa sobre os períodos em que o servidor público estava de boa-fé e os períodos em que se considerou de má-fé o recebimento, tendo a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal chegado a tal conclusão com base nas provas dos autos, notadamente a assinatura de termo de dedicação exclusiva. As teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 531 e 1.009 afastam o dever de devolução de valores recebidos indevidamente quando comprovada a boa-fé do servidor. No caso, a boa-fé foi devidamente comprovada no período, de acordo com o acórdão reclamado, tendo em vista que o servidor sequer havia assinado termo de dedicação exclusiva. Por outro lado, foi considerada devida a devolução dos pagamentos relativos ao período compreendido após a assinatura do termo, já que a percepção da gratificação em desacordo com a declaração firmada pelo servidor demonstra sua má-fé. Logo, não verifico a alegada violação às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 531 e 1.009. Ao contrário, a leitura do acórdão indica que o entendimento daquele Tribunal foi devidamente aplicado com base nas provas constantes dos autos e nas circunstâncias peculiares do caso concreto. Eventual inconformismo do reclamante não pode ser deduzido em sede de reclamação, a qual não se presta a promover correção de eventual erro de julgamento, com reanálise do acervo fático-probatório da demanda de origem. A esse propósito, cabe lembrar que a reclamação é instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta colenda Câmara: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada. (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Portanto, não há probabilidade do direito invocado pelo reclamante, haja vista a observância dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, se o requerimento de tutela de urgência para suspender o trâmite processual tem o fim de evitar o trânsito em julgado do julgado reclamado, a medida vindicada não se revela imprescindível, haja vista que, conforme já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. II. Reclamação: improcedência” (STF, Rcl 509, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1999). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo originário. Oficie-se ao Juízo Reclamado dando ciência desta decisão e para que apresente informações, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do Código de Processo Civil). Cite-se o beneficiário do ato impugnado (Mauro Alves De Carvalho), para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 dias, conforme art. 989, III, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023 14:17:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador